Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-30.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR AFASTADA. INADIMPLEMENTO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS TERMOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ABUSIVIDADE OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO. IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DA PANDEMIA COMO JUSTIFICATIVA GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA.
1.A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente e atende aos requisitos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual se afasta a alegação de nulidade por falta de fundamentação.
2.O valor da renegociação decorrente do inadimplemento do apelante contemplou o cálculo de encargos moratórios e juros contratuais, não demonstrando nenhuma irregularidade que justifique a anulação do contrato.
2.1 A mera alegação da existência da pandemia como justificativa genérica não é suficiente para a anulação de um contrato validamente celebrado e sem a demonstração de vício que o invalide.
2.2 A contestação indireta à taxa de juros realizada pelo apelante revela um desejo subjacente de revisão contratual, pretensão esta que não procede ante a ausência de provas concretas de abusividade ou violação de direitos.
3. A revisão de ofício do contrato é vedada. Incumbe ao apelante comprovar efetivamente que houve abuso ou violação de seus direitos ou ao menos apontar quais cláusulas são abusivas.
4. Inexistindo provas de abuso, violação de direitos ou vícios no contrato, deve ser considerado válido o contrato de renegociação da dívida.
5. APELAÇÃO DESPROVIDA.